Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728201-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. (REsp 1.822.033/PR e REsp 1.822.040/PR– Tema 1.091). A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990."2. No caso concreto, recurso especial provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01.08.2022). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 24193812): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. 3. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral – Tema 295), assentou o entendimento de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20”. 4. Apesar da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, ter reconhecido a impenhorabilidade de imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso dos autos, referido julgado não tem efeito vinculante, não podendo se sobrepor ao Tema no 295, julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo Plenário do próprio STF (RE no 612.630) 5. Deve-se reconhecer, portanto, a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014